Tribunal: TJES
Processo: 0021938-10.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021938-10.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI GUEDES COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0021938-10.2020.8.08.0048

APELANTE: CLAUDINEI GUEDES COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL, E 24-A, DA LEI 11.340/2006. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DESVALORAÇÃO
INIDÔNEA E GENÉRICA DOS VETORES CULPABILIDADE E MOTIVOS. SOPESAMENTO NEGATIVO
ESCORREIT
O
DOS
MODULADORES
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO CABIMENTO. RÉU MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes STJ.

2. Todo o conjunto probatório produzido converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes imputados ao réu. Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

3. A desvaloração dos vetoriais culpabilidade e motivos fora arregimentada em fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua neutralização.

4. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, visto que o réu era maior de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.

6. A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais, decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

7. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

8.
Recurso a que se
dá parcial
provimento
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0021938-10.2020.8.08.0048

APELANTE: CLAUDINEI GUEDES COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
CLAUDINEI GUEDES COELHO
em face da r. Sentença (Id. 4221389, Vol. 01, pp. 91/104), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147, do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4221389, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 20h30min, na Rua Leopoldina, nº 194, Bairro Nova Carapina 1, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, perturbou a tranquilidade da vítima Mônica Memória Coelho, sua ex-companheira, e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, bem como descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Ressai que a vítima e o denunciado conviveram por 29 (vinte e nove) anos e tiveram 03 (três) filhos, sendo que o denunciado é usuário de drogas e não aceita o fim do relacionamento. Consta que, na data dos fatos, o autor foi até o portão da casa da vítima e, ao avistá-la em comemoração do seu aniversário com a família, ameaçou-a dizendo:
“
É
melhor todo mundo sair, porque eu vou jogar pedra e colocar fogo na casa”
. A vítima declara que sentiu medo e acionou a Polícia Militar, mas o denunciado se evadiu antes da chegada dos policiais. Outrossim, registre-se que a vítima já registrou diversas ocorrências em desfavor do denunciado e que, à época dos fatos, vigorava a medida protetiva nº 0026308-66.2019.8.08.0048, restando evidente o descumprimento diante do fato do denunciado ter procurado a vítima.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática dos crimes de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, e descumprimento de medidas protetivas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 4221389, Vol. 01, pp. 13/15), Relatório do Inquérito Policial (Id. 4221389, Vol. 01, pp. 33/35) e prova oral.

No tocante à autoria, insta salientar que, em sede policial (Id. 4703082, Vol. 01, p. 19), a vítima declarou que este é o quarto descumprimento da medida protetiva n° 00263086620198080048; que no dia 08/11/2020, durante a comemoração em família do seu aniversário, o autor apareceu no portão da casa dela por volta de 13h,
“mandando todo mundo sair do local porque do contrário ele iria apedrejar e colocar fogo na casa”
; que o autor ficou fazendo escândalo e falando alto no portão; que acionou a Polícia Militar, que esteve no local, mas o autor se evadiu antes; que diariamente percebe que, quando chega no bairro e desce do coletivo, o autor está por perto a vigiando, ou de bicicleta ou a pé.

Em Juízo (Id. 4703082, mídia anexa), a vítima ratificou as declarações prestadas na esfera inquisitorial, declarando que o acusado, mesmo com medidas protetivas em seu desfavor, foi até sua residência e ainda a ameaçou de morte, causando-lhe temor.

O acusado não foi interrogado em Juízo e teve a sua REVELIA decretada (Id. 4703082, Vol. 01, pp. 79/83).

A testemunha Thiago dos Santos Coelho, filho da vítima e do acusado, confirmou em Juízo (Id. 4703082, mídia anexa) as declarações prestadas na esfera policial (Id. 4703082, Vol. 01, pp. 27/28), tendo dito que o réu falava que iria “tocar fogo na casa”, matar Mônica e depois se matar; que a família só tem paz quando Claudinei está preso; que, durante uma comemoração de aniversário de Mônica, Claudinei apareceu e mandou todo mundo sair do local, pois do contrário “ele iria apedrejar e tocar fogo" na casa; que mesmo ciente das medidas protetivas, Claudinei não respeita e sempre importuna Mônica.

À luz de tal cenário, insta consignar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria dos delitos imputados ao acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento das penas-base no seu patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Ora, na primeira fase da dosimetria,
e
m relação a
ambos os crimes
, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato, utilizando os mesmos fundamentos.

No tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial na intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica,
sendo de rigor, portanto, a sua neutralização
.

Por sua vez, o vetorial
m
otivos
fora desvalorado com fundamento
“
nas
razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in Penal Comentado, p. 129), são próprios do tipo penal”.

Tal fundamentação se mostra genérica e inidônea, não se justificando a exasperação da pena sob tal fundamento, razão pela qual deve ser neutralizada a negativação do vetor motivos.

Já o sopesamento negativo do vetor das
circunstâncias do crime
fora arregimentado no fato de que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito.

Sobre o tema, sobreleva trazer à baila a lição de Ricardo Augusto Schmitt:

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
(
in
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136).

No caso vertente, as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e o modo de agir do acusado justificam a exasperação do vetorial.

Por último, revela-se escorreita a negativação do modulador
consequências do crime
, consubstanciada no fato de que a vítima sofreu um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional, devendo, pois, ser mantida.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o decote da circunstância agravante da violência doméstica, inserta no art. 61, II, alínea f, do Código Penal, sob o fundamento de que o delito de lesões corporais praticado no âmbito doméstico é qualificado, de modo que a incidência da referida agravante caracteriza
bis in idem
, em ofensa ao princípio da individualização da pena.

Ora, ao contrário do que sustenta a Defesa, é cabível a incidência da agravante inserta no art. 61, II, alínea f, do Código Penal, ao crime do art. 129, § 9°, do Estatuto Repressor, uma vez que a violência contra a mulher não é elementar do tipo, podendo figurar no polo passivo da ação delituosa, inclusive, vítimas do sexo masculino (ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro).

Nesse caminhar, impende salientar que o objetivo do legislador, ao acrescentar a referida agravante no rol do art. 61, do Código Penal, por meio da Lei n° 11.340/2006, foi justamente recrudescer a punição dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, nas hipóteses legais previstas.

À luz de tal contexto, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
“a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. (...) Outrossim, a norma protetiva contra a violência doméstica mostra-se consectária da vedação à proteção insuficiente, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo apontado. (AgRg no HC 720.797/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)".

Desse modo,
“As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021)”.

Prosseguindo, não há como prosperar o pleito de aplicação da atenuante da menoridade relativa, na medida em que o réu nasceu em 29/4/1969 (Id. 4221389, Vol. 01, p. 33), razão pela qual, à época dos fatos (11/11/2020), era maior de 21 (vinte e um) anos.

Tecidas tais considerações, procedo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, restaram mantidas para ambos os crimes, tão somente, as desvalorações dos moduladores
circunstâncias e consequências do crime
.

No tocante
ao delito descrito no art.
24-A,
da Lei nº 11.340/2006
,
cuja pena é de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, adotando-se a fração utilizada pelo Juízo sentenciante, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada para cada circunstância judicial, fixo a pena basilar em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ante a ausência de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas de diminuição e aumento a serem abalizadas, fixo a pena, quanto ao crime previsto
no art. 24-A,
da Lei nº 11.340/2006
, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em relação ao crime de ameaça, tipificado no art. 147, do Código Penal,
cuja pena é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa, fixo a reprimenda basal em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na fase intermediária, ausente agravante a ser sopesada. Reconhecida a agravante genérica inserta no art. 61, II, alínea f, do Código Penal, aplico a pena na fração paradigma de 1/6, majorando as reprimendas para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, que torno definitiva, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Reconhecido o concurso material, a cumulação das penas privativas de liberdade se impõe, totalizando a
PENA DEFINITIVA de
0
5

(
cinco
)
meses
e 01 (um) dia
de detenção.

Fixo o regime aberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que a vítima não trouxe nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada. Argumenta, também, que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório a respeito da indenização, haja vista que o tema não foi ventilado durante a instrução processual.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo para, afastando o sopesamento negativo dos modulares culpabilidade e motivos, redimensionar a reprimenda do apelante, reduzindo-a para
0
5

(
cinco
)
meses
e 01 (um) dia
de detenção
, em regime aberto.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)